Tribunal: TJMT
Processo: 0030634-11.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030634-11.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA - CPF: 700.683.701-48 (APELANTE), AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 000.424.545-81 (APELANTE), LEANDRO MAGALHAES LEAL - CPF: 068.795.791-59 (ADVOGADO), ACHILLES ROCHA DA SILVA - CPF: 001.516.755-03 (VÍTIMA), OSCAR DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 697.308.651-91 (ASSISTENTE), LUCIANO DA SILVA PEREIRA - CPF: 807.511.991-68 (ASSISTENTE), CAIO HENRIQUE PAES DE BARROS - CPF: 025.250.361-90 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Preliminares de não conhecimento dos recursos e nulidade por contradição nas respostas dos jurados. Decisão dos jurados de acordo com as provas dos autos. Dosimetria da pena. Recursos providos parcialmente.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença condenatória que condenou o primeiro apelante por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima a 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 121, § 2o, II e IV, do CP) e o segundo apelante por homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do CP) a 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando a submissão dos apelantes a novo julgamento ou a diminuição da pena.

A Promotoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento dos recursos.

II. Questão em discussão

Há sete questões: (1) preliminar ministerial pelo não conhecimento dos recursos em razão de preclusão
pro judicato
; (2) preliminar deduzida pelo primeiro apelante de nulidade do julgamento por contradição das respostas dos jurados no reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (3) decisão dos jurados pela condenação do segundo apelante contrária à prova dos autos porque as testemunhas ouvidas em Juízo seriam de “ouvi dizer”; (4) ausência de provas das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima; (5) fundamentação inidônea da culpabilidade e circunstâncias do crime; (6) reconhecimento da confissão qualificada; (7) exasperação da pena-base que seria desproporcional.

III. Razões de decidir

A análise, pelo Tribunal, de recurso em sentido estrito interposto em face de pronúncia não se confunde com a apreciação realizada em apelação criminal proposta contra a decisão de condenação pelo júri popular, oportunidade em que examinará de forma mais aprofundada as provas produzidas e se a decisão dos jurados está ou não em conformidade com os elementos de prova dos autos.

A manutenção da pronúncia, em julgamento de recurso em sentido estrito, não impede o manejo de posterior apelação visando desafiar o veredito condenatório do Tribunal do Júri, ao se considerar o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida.

Inexiste contradição nas respostas aos quesitos quando os jurados, em séries distintas, admitem a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima em relação a um dos acusados, negando-a em relação ao corréu. Além disso, eventuais nulidades ocorridas no plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão de julgamento, sob pena de preclusão (CPP, art. 571, VIII).

A decisão dos jurados pela condenação do segundo apelante não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos, visto que possui respaldo em testemunhos diretos sobre a confissão dos réus e no laudo pericial sobre o modo de execução do crime.

O homicídio ocorrido após discussão entre apelantes e vítima caracteriza a qualificadora da futilidade, por se tratar de motivo desproporcional, ínfimo e de pouca importância.

A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir [ataque inesperado com diversos golpes de faca no tórax e pescoço da vítima], configura a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

As negativações da culpabilidade [evisceração do corpo da vítima] e das circunstâncias do crime [concurso de agentes], devidamente fundamentadas, justificam o aumento da pena-base.

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

O c. STJ considera razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos para readequar as penas dos apelantes para 16 (dezesseis) anos de reclusão, com determinação de execução provisória da pena, nos termos do art. 637 do CPP e decisão do c. STF, em repercussão geral, que autoriza a execução imediata da pena após a condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente de eventual recurso [Tema 1068].

Tese de julgamento
:

A reanálise de matéria julgada em recurso anterior em sede de apelação criminal não caracteriza preclusão
pro judicato
.

Não há contradição nas respostas dos jurados quando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima for reconhecida apenas para um dos réus, se as condutas forem distintas e não for demonstrada a plena ciência do modo de execução do crime, sendo que eventual nulidade deve ser suscitada no momento oportuno, sob pena de preclusão.

A confissão qualificada deve ser considerada na dosimetria da pena.

A fração de 1/6 (um sexto) é razoável e proporcional para a exasperação da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 121, § 2o, II e IV; CPP, arts. 490, 593, III, “d”; 571, VIII; 637; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP no 0007281-33.2014.8.11.000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 07.08.2024; STJ, HC no 448.085/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.08.2019; STJ, AgRg no AREsp no 2.147.762/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.04.2023; TJMT, AP no 0001724-02.2013.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.03.2024; TJMG, AP no 1315245-56.2017.8.13.0024, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 21.09.2021; STJ, HC no 744.116/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.06.2022; TJMT, AP no 0004098-46.2019.8.11.0045, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 11.05.2022; STJ, AgRg no AREsp no 1775860/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.08.2021; STJ, AgRg no REsp no 1664126/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 19.10.2021; TJMT, AP no 0001514-97.2007.8.11.0086, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 11.06.2024; STF, RE no 1235340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.09.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0030634-11.2016.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO

RAIMUNDO AMÂNCIO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO e RAIMUNDO AMÂNCIO DA SILVA e
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE no 0030634-11.2016.8.11.0042), que condenou o
primeiro
por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima a 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, II e IV, do CP – e o
segundo
por homicídio qualificado pelo motivo fútil a 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, II, do CP – (ID 217166074).

AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO suscita nulidade do julgamento popular por “
contradição das respostas dos jurados
”, no reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima “
em relação a RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA
”, por se tratar de circunstância objetiva. No mérito, sustenta que: 1) “
a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos por não haver comprovação de fato que enseja a aplicação
” das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima; 2) a circunstância judicial da culpabilidade teria sido negativada mediante fundamentação inidônea; 3) “
não há descrição de circunstâncias que não sejam inerentes ao próprio tipo penal de homicídio consumado
”; 4) “
a confissão, ainda que qualificada, merece acolhida quando dos julgamentos no tribunal do júri, pois não se pode mensurar o quanto a confissão do réu influenciou no julgamento do conselho de sentença
”

Pede o provimento para “
declarar a nulidade do julgamento em razão da decisão ter sido manifestamente contrária à prova dos autos e/ou por ter ocorrida nulidade posterior à pronúncia, submetendo-se o apelante a novo julgamento
”. Em pedido subsidiário, a diminuição da pena.

Prequestiona “
todas as matérias de fato e de direito ventiladas
” (ID 217168654).

RAIMUNDO AMÂNCIO DA SILVA sustenta que: 1) “
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, especificamente no que diz respeito à autoria do delito
”, sobretudo porque as testemunhas ouvidas em Juízo seriam de “ouvi dizer”; 2) “
inexiste indício mínimo [...] de supostos desentendimentos anteriores do recorrente com a vítima
”, razão pela qual a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada; 3) a exasperação da pena-base seria “
claramente desproporcional
”.

Requer o provimento para que seja anulada a sessão plenária e submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena.

Prequestiona os arts. 5o, XLVI e LVI e 93, IX, todos da CF; arts. 59, 65, III, “d”; 67, 68, 121, § 2o, II e 593, III, “c” e “d”, todos do CP (ID 217166095).

A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ suscita o não conhecimento do apelo. No mérito, pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 217168656).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Sentença condenatória. Apelações dos réus. Arguições de julgamento contrário à prova dos autos e de erro ou injustiça na dosimetria da pena. 1) Preliminar de não conhecimento dos recursos defensivos, arguida nas contrarrazões do MP. Alegada preclusão pro judicato. Rejeição. Rito do júri que se apresenta escalonado. Matéria eventualmente apreciada em sede de recurso em sentido estrito que não induz preclusão se reiterada no apelo diante do grau de cognição e da agregação de novos elementos probatórios produzidos na fase do judicium causae. 2) Preliminar de nulidade do julgamento em plenário, arguida pela defesa do apelante/corréu Amando Pereira dos Santos, por suposta contradição verificada nas respostas aos quesitos. Preclusão. Inteligência do Artigo 571, VIII, do CPP. Nulidade não arguida de plano. Prefaciais que deverão ser rejeitadas. 3) Quanto ao mérito, pretendida anulação do julgamento por ser alegadamente contrário à prova dos autos. Improcedência. Opção dos jurados por uma das versões apresentadas. Princípio da livre convicção dos jurados e da soberania dos veredictos. 3) Pretendida a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Improcedência. Decisão do Conselho de sentença condizente com a realidade fática e amparada no conjunto probatório. 4) Arguição de erro ou injustiça na dosimetria da pena. Inocorrência. Exasperação da pena na primeira fase da dosimetria que se mostrou suficiente e idoneamente fundamentada. Culpabilidade e circunstâncias do crime desfavoráveis. Critério de 1/8 devidamente aplicado, nos termos da jurisprudência do STJ. 5) Pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea, em relação ao réu Amando Pereira dos Santos Filho. Inviabilidade. Hipótese de confissão qualificada que não tem o condão de atenuar a pena. Tese não acolhida pelos jurados. Parecer pelo desprovimento dos recursos.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 220679160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, nas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento as apelações sob assertiva de preclusão
pro judicato
, por ter sido apreciado em recurso em Sentido Estrito (ID 217168656).

Vejamos.

As Defesas interpuseram Recurso em Sentido Estrito [n° 143854/2017] pleiteando a absolvição sumária de AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO por legítima defesa, a despronúncia de RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA porque inexistiriam indícios de autoria e o afastamento da qualificadora do motivo fútil ao argumento de que teria ocorrido discussão anterior com a vítima (ID 217165925 – fls. 4), os quais foram desprovidos, à unanimidade, por esta e. Câmara Criminal (ID 217165925 – fls. 18).

Frise-se que a preclusão
pro judicato
(art. 505, CPC) visa “
garantir a segurança jurídica, inviabilizando que decisões judiciais já impostas às partes sejam revistas pelo juízo em sede da mesma lide
” (TJMT, Ap no 0006549-05.2009.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 26.8.2020).

Ocorre que a análise, pelo Tribunal, de recurso em sentido estrito interposto em face de pronúncia não se confunde com a apreciação realizada em apelação criminal “
proposta contra a decisão de condenação pelo júri popular, oportunidade em que examinará de forma mais aprofundada as provas produzidas e se a decisão dos jurados está ou não em conformidade com os elementos de prova dos autos
” (TJMT, Ap no 0002448-80.2013.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 5.5.2021).

Com efeito, a manutenção da pronúncia, em julgamento de recurso em sentido estrito, “
não impede o manejo de posterior apelação visando desafiar o veredito condenatório do Tribunal do Júri, ao se considerar o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, AP no 1023454-37.2022.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 7.8.2024)

Por conseguinte, não se verifica a preclusão
pro judicato
, razão pela qual os apelos devem ser conhecidos.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

PRELIMINAR (NULIDADE – CONTRADIÇÃO RESPOSTA JURADOS)

Egrégia Câmara:

O apelante AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO suscita nulidade do julgamento popular decorrente de “
contradição das respostas dos jurados
”, por não ter sido reconhecida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima “
em relação a RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA, o que torna ilógico a aplicação em relação ao réu AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO
”, pela natureza jurídica de circunstância objetiva (ID 217168654).

No caso, os jurados entenderam que AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO praticou o homicídio “
por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima
”, mas não aplicaram a referida qualificadora em relação ao apelante RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA (ID 217166079 – fls. 10/14).

O Conselho de Sentença reconheceu que AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO executou os golpes de faca na vítima, enquanto RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA concorreu para o crime (ID 217166079 – fls. 10/14)

Dispõe o art. 490 do CPP que:

“
Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas
”.

A contradição prevista na norma supracitada [CPP, art. 490] “
é aquela verificada no interior de uma mesma série de quesitos, sendo perfeitamente viável que determinada circunstância fática seja reconhecida pelo Conselho de Sentença em determinada série e afastada em outra, já que cada uma delas diz respeito a um acusado distinto
” (STJ, HC no 448.085/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.8.2019).

As circunstâncias do delito, por serem de natureza objetiva, somente se comunicam entre os sujeitos ativos do crime quando resultar demonstrada a “
plena ciência de sua conduta estar enquadrada em uma das formas
” descritas no art. 121, IV, do CP (TJCE, Ap no 0014345-67.2016.8.06.0001 – Relator Des. Francisco Carneiro Lima - 1a Câmara Criminal – 15.12.2021).

Observa-se, “
os Jurados reconheceram que as ações dos acusados não foram idênticas – houve cisão nas condutas, justificando assim a adoção de decisões diferentes
”, conforme bem observado pelo órgão do Ministério Público nas contrarrazões recursais (Samuel Frungilo, promotor de Justiça – ID 217168656).

Com efeito, inexiste contradição nas respostas aos quesitos quando os jurados, em séries distintas, admitem qualificadora em relação a um dos acusados, negando-a em relação ao corréu (TJMG, Ap no 10470190062831001 – Relator: Dr. José Luiz de Moura Faleiros – 7a Câmara Criminal – 18.2.2022).

Noutra ótica, a Defesa não se insurgiu, na sessão de julgamento, sobre a referida nulidade (ID 217166079).

O c. STJ assentou entendimento de que eventuais nulidades ocorridas no plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão de julgamento, “
sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do CPP
” (AgRg no AREsp n. 2.147.762/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 24.4.2023; AgRg no HC n. 809.916/SC – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT] - 30.8.2023).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“
As nulidades do julgamento em plenário deverão ser arguidas imediatamente após ocorrerem, sob pena de preclusão. Exegese do art. 571, VIII, do CPP. Precedentes
.” (AP no 0004674-61.2016.8.11.0007 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 23.9.2022),

Nesse cenário fático, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13/10/2016, por volta das 09h00min, na lagoa do Sítio Nossa Senhora da Conceição, na Comunidade de Laginha, no Distrito da Guia, a 5km antes da região de Baús, na MT 251, KM 45, em Cuiabá/MT, os denunciados, agindo com "animus necandi", em conluio e previamente ajustados, por motivo fútil e utilizando-se recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de ACHILLES ROCHA DA SILVA. [...]

Esclarece que, no dia do crime, RAIMUNDO e AMANDO foram até a Acrimat falar com Luciano, oportunidade em que alegaram que não iriam continuar o serviço na chácara e estavam lá para receber os dias trabalhados, pois queriam voltar para o seu Estado de origem.

Ademais, ao serem questionados sobre ACHILLES e o motivo de AMANDO estar com um ferimento na barriga, os DENUNCIADOS relataram que haviam feito uma "besteira", ou seja, haviam matado a vítima depois de uma discussão pretérita entre eles.

Ato contínuo, os denunciados afirmaram terem desferidos golpes de faca na vítima, atingindo-a na região do tórax e pescoço, conforme o exame necroscópico anexo.

Na tentativa de ocultarem o corpo da vítima, RAIMUNDO e AMANDO abriram a barriga da vítima e o jogaram na represa.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA, vulgo "JONAS" e AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, vulgo "DINHO" como incursos no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 29, ambos do CP c/c as implicações da Lei no 8.072/1990 [...]”
(Daniela Berigo Buttner Castor, promotora de Justiça – ID 217165915 - fls. 7/36).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
[...] DOS QUESITOS

1a série - Homicídio consumado - acusado RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA

Primeiro Quesito
(materialidade): No dia 13/10/2016, por volta das 09h00, na lagoa do Sìtio Nossa Senhora da Conceição, na comunidade de Laginha, no Distrito da Guia, a 5km da região de Baús, na MT 251, KM 45, nesta Capital, ACHILLES ROCHA DA SILVA foi atingido por cerca de 3 (três) golpes de arma branca em seu tórax e seu pescoço, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necropsia n 21.9067.1.2016.94580-01 de Id. 39403735 - Pág. 14/18, tendo as lesões dado causa à sua morte?

( 4 ) SIM ( O )NÃO

Segundo quesito
(autoria) O acusado RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA CONCORREU para o crime que resultou na morte da vítima ACHILLES ROCHA DA SILVA?

( 4 ) SIM ( 3 ) NÃO

Terceiro quesito
(quesito legal): O jurado absolve o acusado RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA?

( 2 ) SIM ( 4 ) NÃO

Quarto quesito
(qualificadora): O acusado RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA praticou o crime por motivo fútil, em razão de um desentendimento com a vítima?

( 4 ) SIM ( 3 ) NÃO

Quinto quesito
(qualificadora): O acusado RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA praticou por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima?

( 2 )SIM ( 4 ) NÃO [...]

2a série - Homicídio consumado - acusado AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO
.

Primeiro Quesito
(materialidade): No dia 13/10/2016, por volta das 09h00, na lagoa do Sitio Nossa Senhora da Conceição, na comunidade de Laginha, no Distrito da Guia, a 5km da região de B s, na MT 251, KM 45, nesta Capital, ACHILLES ROCHA DA SILVA foi atingido por cerca de 3 (três) golpes de arma branca em seu tórax e seu pescoço, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necropsia n° 1.9067.1.2016.94580-01 de Id. 39403735 - Pág. 14/18, tendo as lesões dado causa à sua morte?

( 4 ) SIM ) NÃO

Segundo quesito
(autoria) O acusado AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO praticou os atos de facadas tratados no primeiro quesito?

( 4 ) SIM ( O ) NÃO

Terceiro quesito
(quesito legal): O jurado absolve o acusado AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO?

( O ) SIM ( 4 ) NÃO

Quarto quesito
: O acusado AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

( 2 ) SIM ( 4 ) NÃO

Quinto quesito
(qualificadora): O acusado AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO praticou o crime por motivo fútil, em razão de um desentendimento com a vítima?

( 4 ) SIM ( O ) NÃO

Sexto quesito
(qualificadora): O acusado AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO praticou por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima?

( 4 ) SIM ( 2) NÃO
[...].” (ID 217166079 – fls. 10/14 – negritos do original)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Da Dosimetria

3. Em face do soberano veredicto encimado, passo à fase legal da dosimetria da reprimenda penal, conforme o art. 68 do CP.

Com relação ao réu RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA. [...]

6. A culpabilidade se mostra exacerbada, isso porque o acusado deferiu várias facadas no corpo da vítima, na região torácica e do pescoço, com instrumento cortante e perfuro cortante, até ceifar-lhe por completo a vida. Após, o acusado abriu a região torácica do ofendido para que afundasse rápido na lagoa. Agiu, pois, com absoluto desprezo à vida humana, e com manifesta insensibilidade moral, sem compaixão pelo próximo.

Nesse contexto, é justificável entender por uma reprovabilidade maior do que aquela já ínsita na norma incriminadora;

7. O acusado não é portador de antecedentes criminais;

8. Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular.

9. O motivo do crime é fútil. Contudo, em face da motivação ter sido adotada para qualificar o crime, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença, não poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o bis in idem, ficando apenas o registro;

10. Quanto às consequências do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal.

11. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que o crime foi praticado em concurso de agentes. Em apoio, cito as seguintes ementas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...]

12. O comportamento da vítima não influiu para a ocorrência do homicídio, notadamente diante da desproporcionalidade entre o desentendimento inicial e o grave desfecho.

13. Assim, para cada circunstância judicial haverei de utilizar 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) circunstância judiciais previstas no art. 59 CP.

14. Dessa forma, considerando no caso em questão, que houve 01 (duas) circunstâncias desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade acentuada, então utilizando a fração de 1/8 para cada uma, FIXO a PENA-BASE em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Das Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes

15. Ausentes atenuantes e agravantes.

Das Causas de Aumento e/ou Diminuição

16. Ausentes causas de aumento e/ou diminuição.

Com relação ao réu AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO. [...]

Das Circunstâncias Judiciais

18. A culpabilidade se mostra exacerbada, isso porque o acusado deferiu várias facadas no corpo da vítima, na região torácica e do pescoço, com instrumento cortante e perfuro cortante, até ceifar-lhe por completo a vida. Após, o acusado abriu a região torácica do ofendido para que afundasse rápido na lagoa. Agiu, pois, com absoluto desprezo à vida humana, e com manifesta insensibilidade moral, sem compaixão pelo próximo.

Nesse contexto, é justificável entender por uma reprovabilidade maior do que aquela já ínsita na norma incriminadora;

19. O acusado não é portador de antecedentes criminais;

20. Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular.

21. O motivo do crime é fútil. Contudo, em face da motivação ter sido adotada para qualificar o crime, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença, não poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o bis in idem, ficando apenas o registro;

22. Quanto às consequências do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal.

23. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que o crime foi praticado em concurso de agentes. Em apoio, cito as seguintes ementas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...]

24. O comportamento da vítima não influiu para a ocorrência do homicídio, notadamente diante da desproporcionalidade entre o desentendimento inicial e o grave desfecho.

25. Assim, para cada circunstância judicial haverei de utilizar 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 CP.

26. Dessa forma, considerando no caso em questão, que houve 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade acentuada e circunstâncias do crime, então utilizando a fração de 1/8 para cada uma, FIXO a PENA-BASE em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão;

Das Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes

27. Ausentes atenuantes. No vertente caso incide a circunstância agravante prevista no art. 61, III, “c” do CP (recurso que dificultou a defesa do ofendido). Assim, MAJORO a pena em 1/6, FIXANDO-A em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

28. O Réu é confesso, porém fundamenta que agiu em legitima defesa, visando assim justificar sua conduta. Tendo o réu alegado a tese de legitima defesa e que nunca teve a intenção de matar e nem de machucar, que não foi reconhecida pelos jurados, deixo de relevar sua confissão, posto que é falsa no essencial, a culpabilidade, não podendo assim ser beneficiado com o instituto em questão. Posto que a atenuante da confissão, no sentido legal, é concedida aqueles que cooperam com o julgamento. [...]

30. Deste modo, não se pode concluir que houve confissão, posto que qualificada. Sabe-se que, para se reconhecer a atenuante da confissão, necessário que o acusado reconheça a imputação que lhe feita na denúncia, o que não ocorreu na hipótese, porquanto ecoou, de forma hialina, que ele pretendeu, em um primeiro momento, se desvencilhar das imputações que lhe foram atribuídas ao alegar que apenas se defendeu.

Das Causas de Aumento e/ou Diminuição

31. Ausentes causas de aumento e/ou diminuição.

DISPOSITIVO

32. Ante todo o exposto, atento à soberana votação do nobre Conselho de Sentença, conforme inciso I do artigo 492 do CPP, CONDENO o acusado RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis

anos e 06 (seis )meses de reclusão, dando-o como incurso no tipo penal do artigo 121, § 2o, inciso II do Código Penal e AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos e 03 (três)meses de reclusão, dando-o como incurso no tipo penal do artigo 121, § 2o, inciso II e IV do Código Penal, assim o fazendo para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

33. De acordo com a regra do art. 33, § 2°, alinea “a” e § 3o do CP FIXO o regime inicial fechado para cumprimento da pena, por adequação às circunstâncias judiciais valoradas, por ser suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

[...]

35. Em atenção às particularidades do caso, CONCEDO a possibilidade dos acusados apelarem em liberdade. Deveras, não estão presentes os requisitos ensejadores/mantenedores da prisão (art. 312 do CPP). [...].”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito – ID 217166074)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial de Necrópsia no 1.9067.1.2016.94580-01 (ID 217165915 – fls. 13/36), Auto de Apreensão (ID 217165916 – fls. 1), Certidão de Óbito (ID 217165916 – fls. 22), Relatório de Investigação (ID 217165916 – fls. 47/53), Laudo Pericial no 2.06.2016.013125-01 (ID 217165919 – fls. 48/ ID 217165920 – fls. 1), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Janaína da Fonseca Barreto Fernandes, policial militar (ID 217165915 – fls. 40/41), Oscar de Oliveira Martins, policial militar (ID 217165915 – fls. 42/43), Jamerson Antunes do Espiríto Santo, policial militar (ID 217165915 – fls. 44/45), Luciano da Silva Pereira, testemunha (ID 217165915 – fls. 46/47; ID 217165916 – fls. 40/41), Ludmilla Rocha da Silva, testemunha (ID 217165916 – fls. 17/18), Caio Henrique Paes de Barros, testemunha (ID 217165916 – fls. 43/44), RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA, apelante (ID 217165915 – fls. 49/51), AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, apelante (ID 217165915 – fls. 56/58).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Luciano da Silva Pereira, testemunha (ID 217165932), Caio Henrique Paes de Barros, testemunha (ID

217165932), Janaina da Fonseca Barreto Fernandes, policial militar (ID 217165932), Rogerio Ribeiro dos Santos, investigador de Polícia (ID 217165932) e os interrogatórios de
RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA, apelante (ID 217165932), AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, apelante (ID 217165932).

Na sessão plenária, foram inquiridos
Rogerio Ribeiro dos Santos, investigador de Polícia (ID 217166073),
Oscar de Oliveira Martins, policial militar (ID 217166073), Janaína da Fonseca Barreto Fernandes, policial militar (ID 217166073).

Dito isso, vejamos os recursos de apelação conjuntamente, por envolverem os mesmos elementos probatórios.

Verificam-se que no dia 13.10.2016, por volta das 9h, na lagoa do Sítio Nossa Senhora da Conceição, localizada na Comunidade de Laginha, no Distrito de Nossa Senhora da Guia, no município de Cuiabá/MT, AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO e RAIMUNDO AMÂNCIO DA SILVA desferiram diversos golpes de faca no tórax e pescoço da vítima Achilles Rocha da Silva, causando-lhe “
lesão cortante de aproximadamente 15cm na região anterior do pescoço (esgorjamento)
”; “
lesão cortante de aproximadamente 50 cm compreendendo as seguintes regiões: esternal, epigástrica, mesogástrica, umbilical, hipogástrica e pubiana (com evisceração)
” e “
lesões perfuro cortantes com bordas regulares medindo entre 03 c 10 cm no seu maior eixo nas seguintes regiões: torácica bilateral, esternal mamária esquerda, hipocondrio esquerdo, face anterior de terço médio da perna esquerda, escapular esquerda, dorsal direita e espondiliana
”, que resultaram na sua morte por choque hipovolêmico hemorrágico, de acordo com Laudo Pericial de Necrópsia no 1.9067.1.2016.94580-01 (ID 217165915 – fls. 13/36), subscrito por peritos médicos oficiais [Samuel Marcelo Barreto Bissoto – CRM/MT 6179 e Gleisson Oscar Libardi – CRM/MT 7017].

A conclusão dos jurados tem suporte nas declarações de Luciano da Silva Pereira, nas fases policial e judicial, no sentido de teria contratado AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, RAIMUNDO AMÂNCIO DA SILVA e Achilles Rocha da Silva [vítima], em 26.9.2016, para construírem uma cerca no sítio Nossa Senhora da Conceição [local do crime]; no dia 13.10.2016, os apelantes lhe procuraram e pediram “
dinheiro pra ir embora
”; por estarem “
visivelmente bêbados
”, os questionou sobre onde estaria Achilles; em ato contínuo, os apelantes “
disseram que tinham feito uma besteira, que na verdade tinham matado Aquiles [...], o primeiro que confessou foi o RAIMUNDO
” (ID 217165915 – fls. 46/47; ID 217165916 – fls. 40/41;
ID 217165932
);

Essa narrativa está corroborada pelo depoimento de
Caio Henrique Paes de Barros [em Juízo], que testemunhou a conversa relatada por
Luciano da Silva Pereira, acrescentando que quando os apelantes foram
indagados sobre onde estaria a vítima, AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO disse
“vou confessar logo, nós matamos ele, abrimos ele e jogamos dentro da água”
(
ID 217165916 – fls. 43/44;
ID

217165932).

No mesmo sentido, Janaina da Fonseca Barreto Fernandes [policial militar], nas fases inquisitiva e judicial, asseverou que foi acionada [via telefone] para atender a pessoa de Luciano da Silva Pereira, que presta serviços dentro da Acrimat e é seu conhecido, visto que a cavalaria da PM fica no mesmo local; Luciano informou que havia contratado três indivíduos para fazer uma cerca em sua chácara; por volta das 20h, AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO e RAIMUNDO AMÂNCIO DA SILVA lhe procuraram na Acrimat e pediram para receber pelo serviço realizado até o momento, afirmando que iriam embora por não serem da região; Luciano estranhou a ausência de Achilles Rocha da Silva e notou que um deles tinha um ferimento na barriga, motivo pelo qual os indagou sobre onde estaria Achilles e qual a causa do ferimento; “
começaram a relatar que tinham feito uma besteira que na verdade eles tinham matado Achilles, que o motivo foi porque ocorreu uma discussão entre eles e que Achilles tinha tentado ferir o Amando; eles ainda contaram que mataram o Achilles e jogaram o corpo na represa e que o depoente não precisava se preocupar, pois o corpo não seria encontrado, porque eles tinham aberto a barriga e também tinham cortado o pescoço da vítima; que os dois disseram que só queriam o dinheiro para irem embora; que o depoente disse que não tinha dinheiro naquele momento, mas que iria tentar sacar o dinheiro para eles; que então deixou os dois lá na Acrimat e foi até a cavalaria da PM que fica dentro da Acrimat e pediu ajuda
”; diante disso, deu voz de prisão aos recorrentes (ID 217165915 – fls. 40/41;
ID 217165932
).

Não bastasse, o perito oficial criminal [Ernesto Amado], ao elaborar o Laudo Pericial no 2.06.2016.013125-01 (ID 217165919 – fls. 48/ ID 217165920 – fls. 1), concluiu que a vítima “
fora agredida pelo menos sete vezes por instrumento corto-inciso
”, “
em local diverso
” de onde foi encontrada, “
tendo sido após a agressão, transportado até a represa e abandonado com o intuito que fosse depositar no fundo e desaparecer (afundar)
”, a demonstrar que o modo de execução do crime corresponde aos relatos das testemunhas ouvidas durante a instrução processual.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
a condenação não se sustentou apenas em depoimento de ouvir dizer - hearsay testimony. No caso, conforme visto, a prova oral constituiu em relatos de testemunhas que teriam presenciado os réus confessarem a autoria do delito, as quais forneceram elementos mínimos de autoria atribuída ao recorrente”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 220679160), tendo sido corroboradas por outros elementos de convicção [laudo pericial e declarações de policial militar].

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova.

Com efeito, não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável aresto deste e. Câmara Criminal:

“
As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.” (AP no 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.3.2024)

Em relação às qualificadoras,
o conselho de sentença entendeu que AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

No contexto, “
a vítima foi brutalmente assassinada por várias perfurações de arma branca, principalmente na região do tórax e pescoço, reduzindo suas chances de defesa
”, consoante bem observado pela i. PGJ (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 220679160).

A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir [ataque inesperado com diversos golpes de faca no tórax e pescoço da vítima], “
configura a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido
” (TJMG, AP no 1315245-56.2017.8.13.0024 - Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula – 5a Câmara Criminal – 21.9.2021).

Em seu turno, a qualificadora do motivo fútil foi reconhecida pelo jurados porque o
homicídio teria ocorrido em razão de um desentendimento entre os apelantes e a vítima (ID 217166079 – fls. 10/14)

A decisão do Conselho de Sentença está corroborada pelo depoimento do próprio apelante
AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, na fase judicial, o qual confirmou ter matado a vítima após um desentendimento com a vítima
(ID 217165932)
.

Com efeito, o homicídio ocorrido em razão de uma discussão anterior entre apelante e vítima configura a qualificadora do motivo fútil, por ser “
desproporcional, ínfimo e de pouca importância
” (TJMT, AP no 0000557-75.2018.8.11.0033 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 24.4.2021).

Noutro giro, “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Nessa linha, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“
No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT
.” (AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Portanto, o pleito de submissão dos apelantes [AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO e RAIMUNDO AMÂNCIO DA SILVA] a novo julgamento afigura-se improcedente.

Passam-se às revisões das dosimetrias dos apelantes.

De AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [“
várias facadas no corpo da vítima, na região torácica e do pescoço, com instrumento cortante e perfuro cortante, até ceifar-lhe por completo a vida. Após [...], abriu a região torácica do ofendido para que afundasse rápido na lagoa
”] e as circunstâncias do crime [concurso de agentes].

A violência das facadas desferidas contra a vítima, inclusive com evisceração, extrapola o tipo penal e justifica a exasperação da pena-base

(TJBA, AP no 0000318-29.2010.8.05.0127, Relator: Des. Carlos Roberto Santos Araújo - Segunda Câmara Criminal – 21.11.2018).

Por sua vez, “
o concurso de pessoas na empreitada criminosa agrava as circunstâncias do crime, porque excedem as circunstâncias judiciais normais à espécie delitiva e colocam a vítima em uma situação de desvantagem
” (TJMT, Ap no 0004098-46.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 11.5.2022).

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ considera razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (STJ, HC no 744.116/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 20.6.2022),

Logo, readéqua-se a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo singular aplicou a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, III, “c”) e não reconheceu a atenuante da confissão por entender “
não se pode concluir que houve confissão, posto que qualificada
” (Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito – ID 217166074).

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 19.10.2021), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

Note-se o seguinte julgado desta e. Câmara Criminal:

“
A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para atenuar a pena do réu. Súmula 545 do STJ
.” (TJMT, Ap no 0001514-97.2007.8.11.0086 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 11.6.2024)

Nesse quadro, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, “
por serem de mesmo valor
” (TJMG, Ap no 0001685-64.2021.8.13.0003 – Relator: Des. Wanderley Paiva – 1a Câmara Criminal – 25.3.2022).

Assim sendo, transforma-se a reprimenda basilar [16 (dezesseis) anos de reclusão] em provisória.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva de AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

De RAIMUNDO AMÂNCIO DA SILVA

Na primeira fase, reportam-se aos fundamentos lançados na dosimetria de AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO para manter a depreciação da culpabilidade e circunstâncias do crime, com valoração de cada circunstância judicial desfavorável no patamar de 1/6 (um sexto), consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, para readequar a pena-base de RAIMUNDO AMÂNCIO DA SILVA a 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual torna-se a reprimenda basilar de 16 (dezesseis) anos de reclusão em provisória.

Na terceira fase, não se verificam majorantes ou minorantes.

Desse modo, a pena definitiva de RAIMUNDO AMÂNCIO DA SILVA deve ser totalizada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

Por fim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso de AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO para readequar a pena a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso de RAIMUNDO AMÂNCIO DA SILVA para readequar a pena a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Publicado o v. acórdão,
DETERMINA-SE
o encaminhamento ao Juízo singular para ordenar a execução provisória da pena, pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do art. 637 do CPP, visto que “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”, consoante decisão proferida pelo c. STF, em repercussão geral (Tema 1068 - RE 1235340/SC - Relator: Min. Luís Roberto Barroso – 12.9.2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024